Tribunal: TJMT
Processo: 1062764-53.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062764-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[F. F. GRANJA D. LEITE LTDA - CNPJ: 39.977.940/0001-70 (RECORRENTE), GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 027.638.251-09 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1062764-53.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): BANCO BS2 S/A

Recorrido(s): F. F. GRANJA D. LEITE LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 28/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE DE WHATSAPP - PIX E TED CREDITADO EM CONTA DE TERCEIRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez que o autor não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo envio do link para atualização cadastral fraudada, o caso espelha clara culpa exclusiva do consumidor, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar o banco, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
F. F. GRANJA D. LEITE LTDA.
em desfavor da
BANCO BS2 S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante o importe de
R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais),
devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data do desembolso e juros de mora partir da citação
.

Por oportuno, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA., julgando extinto o processo com relação a ela, com fulcro no Art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

O Reclamado
BANCO BS2
, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Verifica-se que o autor narra que foi procurado pelo Banco BS2 via WhatsApp, para que fosse feita uma atualização cadastral de sua conta jurídica, de onde, clicando em um link, forneceria dados pessoais e o TOKEN (senha virtual que geralmente expira em pouco tempo).

Que estava em viagem internacional, e somente em seu retorno, verificou que foram feitos dois PIX e um TED para contas de terceiros, no valor total de
R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais
, percebendo que foi vítima de uma fraude.

Ora, o Reclamado não possui responsabilidade pelos fatos narrados, tendo em vista que nada colaborou para a fraude. O Recorrido não demonstrou que o canal de atendimento que recebeu o referido link de atualização era oficial. Sendo esta informação de fácil constatação no site do Banco Reclamado.

O prejuízo infelizmente poderia ter sido evitado, se o Autor tomasse cuidados básicos, tais como: buscar canal oficial de comunicação com o Banco.

Portanto, não é possível responsabilizar o Recorrente, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causador dos danos que o autor relatou.

O autor não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do link de atualização, o que inclusive poderia ter sido feito pela Reclamante quando chegasse de viagem em poucos dias.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a devolverem quantias pagas a terceiros estelionatários.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste mesmo sentido já foi decidido anteriormente nos recursos n° 1000354-40.2021.8.11.0050, n° 1037427-33.2020.8.11.0001, n° 1009735-39.2020.8.11.0040, n° 1001487-64.2021.8.11.0003, n°
1030749-65.2021.8.11.0001, n° 1005660-03.2022.8.11.0002 e 1037843-30.2022.8.11.0001.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023